Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-18.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ATO JUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – PROVA DE PROPRIEDADE OU POSSE - AUSÊNCIA.
Embargos de terceiro contra ato judicial que decretou a indisponibilidade de bens no âmbito de ação civil pública fundada em improbidade administrativa. Bem objeto de contrato de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ATO JUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – PROVA DE PROPRIEDADE OU POSSE - AUSÊNCIA.
Embargos de terceiro contra ato judicial que decretou a indisponibilidade de bens no âmbito de ação civil pública fundada em improbidade administrativa. Bem objeto de contrato de compromisso de compra e venda. Ausência de prova da propriedade ou posse sobre o bem. Embargos improcedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.